Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-67.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000106-67.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000665-46.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 14/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – CABIMENTO DO WRIT. MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Luís Flávio Vital de Paula, impetrante/advogado Robison de Oliveira Souza e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Luís Flávio Vital de Paula, por meio do qual busca o “recebimento e o processamento da cautelar de justificação criminal” proposta pelo paciente. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer do impetrante: [...] que não conheceu do pedido de justificação criminal manejado pelo paciente (autos n. 2000665-46.2023.9.13.0004 – 4ª AJME), adentrando ao mérito das provas novas ao decidir que o requerimento da defesa em pedido de revisão criminal (quis dizer justificação criminal) é idêntico à tese apresentada em sede de recurso de apelação. Inviabilizando, portanto, a própria propositura de eventual revisão criminal, cuja competência para análise e julgamento da prova é exclusiva e originária do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (STJ - REsp n. 1962311). A Justificação Criminal (ação de jurisdição voluntaria) tem como finalidade principal fornecer evidências que possam embasar uma eventual Revisão Criminal, portanto, quando o juízo de primeira instância se pronuncia sobre a pertinência da prova, seja indeferindo-a ou não a conhecendo, resulta na própria inviabilização da propositura da Revisão Criminal. Por isso, a decisão acerca da pertinência dessa prova é de competência exclusiva e originária dos Tribunais, sendo estes os únicos com legitimidade para julgar e apreciá-la no contexto de uma revisão criminal. (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Desse modo, fica evidente que o Juízo da 4ª AJME, ao deixar de conhecer e processar a justificação criminal adentrando ao mérito das provas novas a serem justificadas, inviabilizou o próprio ajuizamento da revisão criminal usurpando competência do TJMMG. O paciente esclarece que a prova nova a ser justificada criminalmente se apresenta como elemento crucial para a revisão da sua condenação, pois, a prova foi revelada exclusivamente no depoimento do Coronel Nocelli, nos autos do processo PJe n. 5008541-52.2020.8.13.0145 (conforme ata da audiência anexa), por isso, apresenta características singulares que a torna absolutamente pertinente e imprescindível para a justa resolução do caso. Do recurso de apelação interposto pelo paciente na ação penal. Não é razoável a decisão do magistrado asseverando que a tese usada na justificação criminal seria a mesma utilizada no recurso de apelação do paciente na ação penal militar, haja vista, que o recurso de apelação interposto pelo paciente, não teve análise do mérito, pois não foi conhecido (monocraticamente) pelo Sr. Desembargador Osmar Duarte Marcelino (decisão anexa). Já a gravação em áudio da audiência de julgamento do paciente Luis Flávio Vital de Paula na ação penal militar autos nº 0002523-34.2018.9.13.0001/MG - 4ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ocorrida em 30/11/2021, contendo 50:31 h de duração, mostra o discurso do Juiz Presidente do Conselho de Sentença André de Mourão Motta, que inicialmente parecia despretensioso, mas, ao ser analisado a partir das revelações da autoridade policial militar (Cel QOR Alexandre Nocelli), mostrou atributos implícitos em seu significado, para além do vínculo direito e imediato que mantinha com objeto da ação penal. Portanto, as provas que se pretende justificar criminalmente, são provas novas, inéditas e inacessíveis à defesa no momento da condenação. [...] O douto Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma completa e satisfatória, conforme Evento 12. Na decisão que consta no Evento 14, indeferi o pedido liminar por entender que não existe ilegalidade ou irregularidade na decisão objurgada, baseada na mais escorreita observância aos ditames da lei que cuidam da matéria. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 22, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pugna pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, inicio pelo pedido de não conhecimento do habeas corpus, conforme desenvolvido no parecer da eminente Procuradora de Justiça. Como estabelecido na decisão do Evento 14, conheci do writ por entender que é possível fazê-lo, tendo em vista a jurisprudência de nossos tribunais superiores, a exemplo do julgado do Superior Tribunal de Justiça, como se segue: Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, o que, por certo, tem o condão de ameaçar o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. (RHC 40832 / MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01/4/14, DJe 10/4/14). No mérito propriamente dito e a exemplo do que restou decidido no Habeas Corpus n. 2000028-73.2024.9.13.0000, não há o mínimo indício de suspeição do eminente Juiz de Direito André de Mourão Motta. Confira-se o acórdão em agravo interno no habeas corpus mencionado: HABEAS CORPUS (COMPETÊNCIA: CÂMARA) Nº 2000028-73.2024.9.13.0000/MG RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO IMPETRANTE: LUIS FLAVIO VITAL DE PAULA IMPETRADO: JUIZ TITULAR DA 4ª AJME EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO, E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E O PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DO WRIT – AGRAVO NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A INADMISSÃO DO WRIT. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Luís Flávio Vital de Paula e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo interno, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de não conhecimento do writ. Deixou-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), com referência no § 3º do art. 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O impetrante também justifica o writ com base no depoimento do “Cel PM Nocelli”, que teria mencionado em depoimento na Justiça Comum Estadual, em feito diverso, que foram orientados a “abrir” novo Inquérito Policial Militar (IPM) contra o ora paciente, conforme trechos destacados do depoimento, e, ainda, pela manifestação oral do magistrado André de Mourão Motta, demonstrando parcialidade. A manifestação do juiz, como já decidido, não induz suspeição ou nulidade, e não há irregularidade nenhuma. O magistrado, conforme menciona o paciente, fez ponderações, em obter dictum, quanto às questões processuais sobre a matéria, alegando apenas que o arquivamento do inquérito não faz coisa julgada material; que outro inquérito pode ser aberto ante a existência de outras provas; e que a ação penal teria continuidade. Tudo isso é acertado, é correto. Ora, o Juiz integra toda relação processual, nos termos da lei, lhe sendo lícita a manifestação nos atos em que predomina a oralidade, afinal a Justiça, que imaginam ser cega, não é muda. Em relação à ação de justificação e aos fundamentos justificantes do paciente, não existem modificações de fato ou de direito após a decisão liminar, razão pela qual reafirmo, ao contrário do que o impetrante expõe em sua peça, que é forçoso a ele, justificante, apontar claramente a destinação específica da prova, de forma objetiva, indicando o que trará de novo contra as provas já produzidas. Nesse sentido, temos o seguinte precedente: AgRg no HC 690.264/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/23, DJe de 19/5/23. Mas não é isso que se vê na justificação pleiteada, o que se demonstra nas próprias assertivas deste writ, sendo acertada a decisão do juiz que não conhece da justificação. Com efeito, o paciente, na referida ação de justificação, demonstra querer reabrir a discussão sobre as matérias tratadas da ação penal de origem, conforme seu ponto de vista acerca do mencionado depoimento do “Cel Nocelli” em feito diverso, o qual, aliás, ratifica a fraude praticada pelo paciente, a qual deu azo à sua condenação. E o ora paciente, diga-se, restou condenado, também, na ação de improbidade promovida pelo Ministério Público junto à Justiça Comum Estadual, exatamente no processo em que o “Cel Nocelli” prestou o depoimento sobre o qual se assentam os fundamentos deste habeas corpus. Dessa forma, não posso me afastar das razões de decidir do douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, conforme o decisum no feito de origem e nos termos das informações prestadas no Evento 12 destes autos. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator